Tribunal: TJBA
Processo: 8022531-77.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8022531-77.2023.8.05.0080

FORO: FEIRA DE SANTANA – 1ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
MAIQUE LEAL SANTOS

ADVOGAD
A
:
JORDANIA RODRIGUES LEITE DA SILVA - OAB BA60589

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO MELO DE MASCARENHAS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ELZA MARIA DE SOUZA

ASSUNTO: ROUBO TENTADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO.

1. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE APONTEM A OCORRÊNCIA DA REFERIDA MINORANTE.

2.
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO
DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP.
IM
PROCEDÊNCIA.
A DESPEITO DA
ASSUNÇÃO DO CRIME PELO ACUSADO,
DEIXOU-SE JUSTIFICADAMENTE DE SE APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM OBSERVÂNCIA AO TEOR DA SÚMULA 231 DO STJ QUE VEDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE A PATAMAR MENOR QUE O MÍNIMO LEGAL
.

3.
ROGO PELA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DA PENA-BASE APLICADA NA SENTENÇA JÁ TER SIDO FIXADA NO PATAMAR PRETENDIDO.

4. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO INSURGENTE É DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

5. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL E
PELO IM
PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatad
os e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8022531-77.2023.8.05.0080 da Comarca de
Feira de Santana
/Ba, sendo Apelante,
MAIQUE LEAL SANTOS
e
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE e
IM
PROVER a Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR